Tribunal: TJSP
Processo: 2012175-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS – CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO E DESPESAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS APÓS O PRAZO LEGAL, MAS ANTES DE DECISÃO TERMINATIVA DO PROCESSO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – Princípio da economia processual e aproveitamento dos atos processuais que se sobrepõem ao formalismo exacerbado. Extinção do processo que dependeria de prévia intimação pessoal da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS – CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO E DESPESAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS APÓS O PRAZO LEGAL, MAS ANTES DE DECISÃO TERMINATIVA DO PROCESSO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – Princípio da economia processual e aproveitamento dos atos processuais que se sobrepõem ao formalismo exacerbado. Extinção do processo que dependeria de prévia intimação pessoal da parte autora.
PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO NÃO APRECIADO EM 1o GRAU – O juiz é o destinatário da prova e, sob pena de supressão de instância, lhe cabe avaliar o pedido formulado pela parte.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012175-94.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012175-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MTEL SOLUÇÕES S/A, é
agravado ORBIFI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida com determinação por V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012175-94.2020.8.26.0000
2
6a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP
Agravante: MTEL SOLUÇÕES S/A
Agravado: ORBIFI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado: AYNIL SOLUÇÕES S/A
MM. Juíza de Direito: Dra MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
VOTO No 26506
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE COBRANÇA C.C.
PERDAS E DANOS
CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO E
DESPESAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS APÓS O PRAZO
LEGAL, MAS ANTES DE DECISÃO TERMINATIVA DO
PROCESSO PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA Princípio da
economia processual e aproveitamento dos atos processuais que se
sobrepõem ao formalismo exacerbado. Extinção do processo que
dependeria de prévia intimação pessoal da parte autora.
PRODUÇÃO DE PROVAS PEDIDO NÃO APRECIADO EM
1o GRAU O juiz é o destinatário da prova e, sob pena de
supressão de instância, lhe cabe avaliar o pedido formulado pela
parte.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM
DETERMINAÇÃO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por MTEL Soluções S/A, nos autos da ação de cobrança, c.c.
perdas e danos, ajuizada por Orbifi Tecnologia e Serviços Ltda ME,
impugnando os despachos reproduzidos a fls. 254 e 266, que rejeitaram o pedido
de extinção do processo em razão do não recolhimento das custas de distribuição
e despesas processuais no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012175-94.2020.8.26.0000
3
Inconformada, a agravante sustenta que a
ação deve ser extinta sem apreciação do mérito, pois preclusa a oportunidade
para a autora comprovar o pagamento das custas devidas ao Estado,
recolhimento da taxa de mandato e despesas de citação. Subsidiariamente,
pleiteia o deferimento de prova pericial e oral, requeridas por ocasião da oposição
de embargos de declaração ao despacho de fls. 238 dos autos principais.
A
agravada
apresentou
resposta
(fls. 275/277).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança,
c.c. dano material, ajuizada por Orbifi Tecnologia e Serviços Ltda ME contra
AYNIL
Soluções
S/A
(atualmente
denominada
MTEL
Soluções
S/A),
fundamentando a autora que foi contratada pela demandada para instalar
equipamentos de filmagem em 16 cidades do Estado do Espírito Santo, deixando
a acionada, contudo, de pagar a quantia de R$ 288.447,53, embora o serviço
tenha sido prestado, além da multa contratual no valor de R$ 34.934,00 e de 30
meses de aluguel no importe de R$ 45.000,00.
No julgamento do agravo de instrumento
no 2004267-20.2019.8.26.0000 esta Câmara revogou a decisão que autorizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012175-94.2020.8.26.0000
4
recolhimento das custas judiciais para o final da ação (fls. 226/232 dos autos
principais).
Assim, a fls. 233 do processo originário, o
MM. Juiz de Direito determinou que a demandante comprovasse o pagamento de
todas as custas e despesas processuais até então devidas, sob pena de extinção
da ação sem julgamento do mérito.
A decisão foi disponibilizada na imprensa
em 15/08/2019, sendo que somente em 17/09/2019 a autora juntou o
comprovante da GUIA-DARE no valor de R$ 3.683,82, paga em 16/09/2019
(fls. 236/237 daqueles autos), sobrevindo determinação para recolhimento da
taxa de mandato e das despesas de citação (fls. 238 dos autos principais), que
acabou por ocorrer em 02/10/2019 (fls. 245/249 do feito em 1o grau).
Decorre
daí
a
dúvida
trazida
pela
acionada quanto à preclusão e consequente necessidade de extinção do
processo sem apreciação do mérito.
O
inconformismo
da
agravante
não
prospera.
Embora se tenha certificado o decurso de
prazo para o cumprimento da determinação judicial concernente ao recolhimento
das custas e despesas processuais (fls. 235 dos autos em primeiro grau) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012175-94.2020.8.26.0000
5
ocorreu a preclusão pro judicato, pois o pagamento ocorreu antes de qualquer
decisão terminativa do juízo.
Não obstante, para ensejar a extinção do
feito por inércia da parte, em relação aos atos e diligências que lhe incumbia, era
necessária a intimação pessoal da autora, na forma do art. 485, § 1o, do CPC.
Não cuida aqui, ou em 1o grau, de ofensa
ao princípio da imparcialidade judicial como alegado nas razões recursais, mas,
antes disso, de economia processual e aproveitamento dos atos processuais, na
medida em que a ação já se encontra com em fase avançada.
Com efeito, o requerimento de extinção
liminar do processo, trata-se de exacerbado formalismo, que vai de encontro aos
princípios constitucionais da ampla defesa e devido processo legal, bem como
inviabiliza a celeridade e economia processual, também proclamadas em nossa
Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII).
Desse modo, o recurso não comporta
provimento quanto ao pedido de extinção do processo sem apreciação do mérito,
sendo que juízo singular deverá apreciar o requerimento de produção de prova
pericial e oral realizadas pela agravante quando da oposição de embargos de
declaração, sob pena de supressão de instância, pois o juiz é o destinatário da
prova (art. 370 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012175-94.2020.8.26.0000
6
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso na parte conhecida, com determinação para o juízo “a
quo” apreciar o pedido de produção das provas pleiteadas pela ré, agravante.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR